Tribunal: TJSP
Processo: 2201363-38.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade no caso. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.